Tribunal: TJMT
Processo: 1058707-89.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1058707-89.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIANO CLEMENTINO CARNAUBA - CPF: 880.980.101-63 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:
1058707-89.2022.8.11.0001

Origem: 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): LUCIANO CLEMENTINO CARNAUBA

Recorrido(s): BANCO BMG SA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 26/06/2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – SAQUE DE CARTÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA EXTINTIVA – CAUSA MADURA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, §3º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NA VERSÃO DA PARTE AUTORA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A incompetência deste Juízo merece ser afastada, na medida em que não se vislumbra a necessidade de produção de prova pericial contábil.
E, estando a causa madura para julgamento, imperioso o julgamento do mérito em grau recursal em atenção à informalidade, celeridade e economia processual, que o faço nos moldes autorizadores do artigo 1.013, § 3º do Código de processo Civil/2015.

Em que pese alegue ter procedido com o cancelamento do cartão de crédito em 2016, verifica-se que as faturas colacionadas pela Recorrida acusam a existência de saques em datas posteriores, o que refuta o término da relação, mesmo com a indicação de protocolo de atendimento pelo consumidor.

Ademais, muito embora os saques que o autor defende não ter solicitado tenham ocorridos em abril de 2018 e março de 2020, inclusive com a disponibilização do numerário na conta deste, o mesmo só veio a se insurgir no ano de 2022, o que afasta a verossimilhança em suas alegações dado ao considerável transcurso de tempo.

Desta feita, a improcedência da demanda é medida a se impor no presente caso.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou extinto o feito, sob a justificativa de necessidade de realização de perícia contábil.

Nas razões recursais, a Recorrente discorreu sobre a desnecessidade da realização de perícia, pugnando pela reforma da sentença a fim de julgar a demanda totalmente procedente.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Analisando os autos e compulsando detidamente as provas produzidas, entendo que o Recurso interposto merece parcial provimento.

Em que pese os termos da sentença prolatada, tenho que não houve acerto do Magistrado
a quo
, porquanto da análise da demanda e da narrativa dos fatos, resta por desnecessária a realização de perícia judicial.

Ademais, conforme disposto na Lei nº 9.099/1995, que rege os Juizados Especiais, aquela não exclui de sua competência a prova técnica; determina, tão somente, que o valor e a matéria a ser tratada possam ser considerados de menor complexidade. Implica dizer que a complexidade da causa não está relacionada à necessidade de perícia.

Perfilha desse entendimento o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. CONDENAÇÃO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTROLE DE COMPETÊNCIA. TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS ESTADOS. POSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. CABIMENTO.

1.
Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia
. (...).

(STJ, RMS 30170/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 13.10.2010) (sem destaques no original).

Estando a causa madura para o julgamento, aplicando-se a Teoria da Causa Madura, descrita no artigo 1.013, § 3º do Código de Processo Civil/2015, passo a enfrentar o mérito neste momento.

Alega a parte autora que contratou cartão de crédito junto à Recorrida, o qual, porém, apontando número de protocolo, afirma ter procedido com o cancelamento dos serviços em fevereiro de 2016, não mais utilizando o cartão de crédito.

Aduz ainda que, posteriormente, solicitou empréstimos junto à Recorrida, percebendo, porém, que estes se deram na modalidade de saque do extinto cartão de crédito, o que motivou a entrar em contato com a instituição financeira, de onde indicou que sua vontade era de contratar empréstimos consignados e não reativar o cartão com posterior saque.

Sem êxito na resolução do problema na esfera administrativa, ingressou com a presente demanda, pugnando pela devolução de valores e condenação da instituição financeira a título de danos morais.

Pois bem. Não obstante se trate de relação de consumo, a inversão do ônus da prova só deve ser aplicada em questões específicas e desde que presente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta de provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência.

Ora, não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos a Reclamada a provar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento.

In casu
, muito embora aponte números de protocolos, a versão da parte autora não se mostra sequer verossímil, vez que o primeiro saque de cartão de crédito então questionado na presente demanda foi realizado ainda em abril de 2018, ou seja, passados mais de 04 (quatro) anos quando da distribuição da ação.

Ademais, do histórico de faturas sequer impugnado pelo autor, é possível observar que o consumidor já havia realizado outros saques pretéritos, de modo que tinha conhecimento da modalidade de referida contratação, não sendo acusado qualquer alteração no procedimento que viesse a induzi-lo à erro, o que evidencia a higidez na realização dos mesmos e, via de consequência, refuta suas alegações.

Por fim, no que concerne aos dois saques que o consumidor alega não ter procedido, verifico que os numerários correspondentes aos mesmos foram disponibilizados ao Recorrente em sua conta bancária, conforme o mesmo admite, sendo que sua insurgência veio a ser manifestada tão somente após o transcurso de considerável período de tempo.

Logo, não evidenciado qualquer vício de consentimento nas contratações
sub judice
, e ainda observado o considerável transcurso de tempo entre os saques questionados e o ingresso da presente demanda, tornando a versão da parte autora sequer verossímil, a improcedência da demanda é medida a se impor no presente caso.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a complexidade acolhida na mesma, e, no mérito, julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil/2015.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023